Tribunal: STJ
Processo: 0738632-50.2021.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984267 - DF(2025/0249881-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA
ADVOGADOS
: HEBERT HERIK - DF025650
ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA - DF072032
EMBARGADO
: BANCO OLE CONSIGNADO S.A.
EMBARGADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - MG103082
EMBARGADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: FELICIANO LYRA MOURA - PE021714
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu de agravo em recurso especial, sob alegação de
vícios previstos no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022

2. A parte embargante alega que o acórdão é obscuro,
contraditório, omisso ou contém erro material, enquanto a parte
embargada requer a rejeição dos embargos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos
de declaração são cabíveis, considerando a alegação de vícios
no acórdão embargado, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não para rediscutir o
mérito da causa.

5. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas de forma fundamentada, ainda que
sucintamente e em sentido contrário ao interesse da parte.

Documento eletrônico VDA54641251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:31:22
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 9288b5d6-cf09-4573-9fdf-b106472df169

6. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado são coerentes entre si, e a discordância da parte com o
entendimento adotado não caracteriza contradição.

7. Não há obscuridade quando a decisão é clara e inteligível,
permitindo a compreensão de seus fundamentos e conclusão, e
a discordância da parte não implica em obscuridade.

8. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
correta e exatidão nos elementos essenciais do processo, sendo
o erro material caracterizado por equívoco evidente e formal.

IV. Dispositivo

9. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54641251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:31:22
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 9288b5d6-cf09-4573-9fdf-b106472df169

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984267 - DF(2025/0249881-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA
ADVOGADOS
: HEBERT HERIK - DF025650
ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA - DF072032
EMBARGADO
: BANCO OLE CONSIGNADO S.A.
EMBARGADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - MG103082
EMBARGADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: FELICIANO LYRA MOURA - PE021714
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu de agravo em recurso especial, sob alegação de
vícios previstos no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022

2. A parte embargante alega que o acórdão é obscuro,
contraditório, omisso ou contém erro material, enquanto a parte
embargada requer a rejeição dos embargos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos
de declaração são cabíveis, considerando a alegação de vícios
no acórdão embargado, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não para rediscutir o
mérito da causa.

5. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas de forma fundamentada, ainda que
sucintamente e em sentido contrário ao interesse da parte.

Documento eletrônico VDA54409549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:34
Código de Controle do Documento: 2a05f293-5333-41e4-b75a-7f44646efe7a

6. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado são coerentes entre si, e a discordância da parte com o
entendimento adotado não caracteriza contradição.

7. Não há obscuridade quando a decisão é clara e inteligível,
permitindo a compreensão de seus fundamentos e conclusão, e
a discordância da parte não implica em obscuridade.

8. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
correta e exatidão nos elementos essenciais do processo, sendo
o erro material caracterizado por equívoco evidente e formal.

IV. Dispositivo

9. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu do agravo com base no óbice referido na Súmula 182/STJ.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada pugnou pela rejeição dos embargos de declaração.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação da
decisão agravada deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, a agravante não demonstrou
objetivamente que os pontos tidos por não combatidos pela decisão da
Presidência foram efetivamente objeto de confronto na peça de agravo
em recurso especial.
Dito mais claramente, a defesa não impugnou de maneira específica e
suficiente os argumentos que sustentam a decisão agravada, do
Documento eletrônico VDA54409549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:34
Código de Controle do Documento: 2a05f293-5333-41e4-b75a-7f44646efe7a

mesmo modo que não foram apresentados fatos novos ou elementos
aptos a desconstituir a decisão impugnada, bem como não se
demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pela decisão que
inadmitiu o recurso especial ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
Documento eletrônico VDA54409549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:34
Código de Controle do Documento: 2a05f293-5333-41e4-b75a-7f44646efe7a

modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
No caso dos autos, o embargante limita-se a defender a razoabilidade
de seu direito, não se manifestando objetivamente sobre a decisão que não
conheceu do agravo e do fundamento específico para o não conhecimento de seu
agravo interno.
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
Documento eletrônico VDA54409549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:34
Código de Controle do Documento: 2a05f293-5333-41e4-b75a-7f44646efe7a

desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54409549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:34
Código de Controle do Documento: 2a05f293-5333-41e4-b75a-7f44646efe7a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.984.267 / DF
Número Registro: 2025/0249881-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07386325020218070001 7386325020218070001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA
ADVOGADOS : HEBERT HERIK - DF025650
ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA - DF072032
AGRAVADO
: BANCO OLE CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - MG103082
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: FELICIANO LYRA MOURA - PE021714
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA
Documento eletrônico VDA54619798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:56:50
Código de Controle do Documento: 4de96ccf-ae35-4a27-92af-048d61ae650f

ADVOGADOS
: HEBERT HERIK - DF025650
ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA - DF072032
EMBARGADO : BANCO OLE CONSIGNADO S.A.
EMBARGADO : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - MG103082
EMBARGADO : BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: FELICIANO LYRA MOURA - PE021714
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:56:50
Código de Controle do Documento: 4de96ccf-ae35-4a27-92af-048d61ae650f